Tribunal: STF
Processo: RE 184957
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I.O.F. DECRETO-LEI N. 2434, DE
19.5.1988, ART. 6. 2. OPERAÇÕES DE CAMBIO PARA PAGAMENTO DE BENS
IMPORTADOS, COM BASE EM GUIA DE IMPORTAÇÃO, OU DOCUMENTO ASSEMELHADO,
EMITIDA A PARTIR DE 1. DE JULHO DE 1988. ISENÇÃO. NÃO SE CONFIGURA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPLEMENTO DE POLITICA FISCAL E
ECONÔMICA, PELO ESTADO, TENDO EM VISTA DETERMINADO INTERESSE SOCIAL.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A
SEGURANÇA.